Tribunal: TJSP
Processo: 2259030-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação não residencial). Defesa, impropriamente manejada como "contestação". Rejeição. Inteligência dos artigos 277, 283, parágrafo único, e 914, do Código de Processo Civil. Recurso dos executados. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2259030-84.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259030-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes
GABRIELA SAMARA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
FRANCISCO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SUSUMO
KATAOKA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2259030-84.2019.8.26.0000
VOTO No 36.467
2
COMARCA DE JAÚ - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: FRANCISCO SILVA e GABRIELA SAMARA DA
SILVA OLIVEIRA (executados)
AGRAVADO: SUSUMO KATAOKA (exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PEDRO SIQUEIRA DE
PRETTO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e
encargos de locação não residencial). Defesa,
impropriamente
manejada
como
“contestação”.
Rejeição. Inteligência dos artigos 277, 283, parágrafo
único, e 914, do Código de Processo Civil. Recurso
dos executados. Parcial provimento.
VOTO No 36.467
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
executados,
convocados à consideração de título extrajudicial (alugueres e
encargos de locação não residencial), os agravantes questionam
decisão, que lhes negou o processamento de defesa, impropriamente
manejada como contestação. Erro de forma, entendem caiba
relativizar, nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, processado no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2259030-84.2019.8.26.0000
VOTO No 36.467
3
efeito (fl. 43).
Informações da instância da causa, a fls.
47/48.
Contraminuta, a fls. 50/55.
FUNDAMENTAÇÃO
Instrumentalidade das formas (artigos 277 e
283, parágrafo único, do Código de Processo Civil), plausível
recepcionar, como embargos, “contestação” apresentada pelos
executados, agravantes, e, assim, há que ensejar aditamento dessa
peça, ajustada à figura processual correta (embargos), observadas as
prescrições do artigo 914, do Código de Processo Civil.
Demais objeções, arguidas na defesa, em
sede preliminar, do juízo da causa a prerrogativa de encaminhar
primeiro exame da matéria, assim por força dos princípios do juiz
natural e do duplo grau de jurisdição.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator